Tribunal: TJMT
Processo: 1003895-63.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003895-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[WILSON VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 860.726.761-20 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1003895-63.2023.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Agravante:
WILSON VIEIRA DE ARAUJO.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A SERVIDOR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE NORMAS CELETISTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a Recurso Inominado do Estado de Mato Grosso, reformando sentença de procedência parcial para julgar improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória cumulada com Cobrança ajuizada por servidor público estadual. O autor buscava o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento-base, em razão do exercício da função de vigilância em unidade da rede pública de ensino, além do pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar de imediato a tese firmada no IRDR nº 11, diante da interposição de recursos excepcionais com efeito suspensivo; e (ii) estabelecer se, mesmo afastada a aplicação da tese do IRDR nº 11, subsistem fundamentos autônomos para a negativa do adicional de periculosidade ao servidor estatutário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no IRDR nº 11 encontra-se com eficácia suspensa por força do art. 987, § 1º, do CPC, em razão da interposição de Recursos Especial e Extraordinário, impedindo sua aplicação imediata até decisão definitiva dos Tribunais Superiores.

Ainda que suspensa a eficácia da tese do IRDR nº 11, subsistem fundamentos jurídicos autônomos e suficientes para manter a improcedência do pedido, sem necessidade de sua aplicação.

A concessão de adicional de periculosidade a servidores públicos estatutários exige norma legal específica que regulamente os critérios e condições para o pagamento, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

A inexistência de norma estadual regulamentadora inviabiliza o deferimento do adicional, ante a natureza de eficácia limitada da norma que prevê o benefício.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, aplicável à categoria do agravante, adota regime remuneratório por subsídio e veda expressamente o pagamento de adicionais e gratificações, inclusive o de periculosidade.

A aplicação analógica da Norma Regulamentadora nº 16, da Portaria MTE nº 1.885/2013, é juridicamente inviável, por se tratar de norma celetista incompatível com o regime estatutário dos servidores públicos estaduais.

A ausência de risco inerente ao cargo ocupado pelo agravante — que exerce função de vigilância desarmada e sem formação específica — afasta a incidência da regulamentação trabalhista sobre atividades perigosas.

A concessão judicial do adicional sem amparo em norma legal específica configura violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput) e afronta ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A eficácia da tese firmada em IRDR encontra-se suspensa com a interposição de recursos excepcionais, nos termos do art. 987, § 1º, do CPC.

A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário exige norma legal estadual específica que regulamente os critérios e condições para sua concessão.

A aplicação analógica de normas celetistas aos servidores estatutários é incabível diante da incompatibilidade entre os regimes jurídicos.

A concessão judicial de vantagem pecuniária sem amparo legal específico viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; CPC, art. 987, § 1º, e art. 1.021, § 4º; LC/MT nº 04/1990, art. 87; LC/MT nº 50/1998, arts. 7º, II, “d”, e 44. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 11, processo nº 1026953-64.2024.8.11.0000.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo agravado para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar procedentes os pedidos iniciais.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória cumulada com Cobrança ajuizada pelo ora agravante em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre seu vencimento-base, em razão do exercício da função de vigilância (vigia) em estabelecimento da rede pública estadual de ensino, bem como o pagamento dos valores retroativos referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso a implantar o adicional de periculosidade na fração de 30% (trinta por cento) do vencimento-base do autor, bem como ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Inominado, sustentando, em síntese: (i) a ausência de previsão legal específica para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais; (ii) a inaplicabilidade da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego aos servidores estatutários; (iii) a violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes; (iv) a inexistência de atividade de risco, uma vez que o autor desempenha apenas função de vigilância sem porte de arma ou formação específica.

Em decisão monocrática, deu provimento ao recurso do Estado, fundamentando sua decisão na tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 11 (processo nº 1026953-64.2024.8.11.0000), segundo a qual "a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE nº 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)".

Em suas razões de Agravo Interno, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática aplicou indevidamente a tese firmada no IRDR nº 11, argumentando que sua eficácia estaria automaticamente suspensa em razão da interposição de Recursos Especial e Extraordinário contra o acórdão que fixou a referida tese, nos termos do art. 987, § 1º, do Código de Processo Civil. Requer, assim, o chamamento do feito à ordem para afastar a aplicação da tese do IRDR nº 11 e determinar o sobrestamento do processo até o julgamento final dos recursos excepcionais.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do agravo, argumentando que, mesmo desconsiderando-se a aplicação do IRDR nº 11, subsistem fundamentos jurídicos sólidos, autônomos e incontestáveis que sustentam integralmente a decisão monocrática, notadamente: (i) a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal; (ii) o art. 44 da Lei Complementar nº 50/1998, que estabelece vedação expressa a qualquer acréscimo remuneratório aos profissionais da educação básica; e (iii) o princípio da legalidade consagrado no art. 37 da Constituição Federal.

O cerne da controvérsia gravita em torno da possibilidade de aplicação imediata da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 11 (processo nº 1026953-64.2024.8.11.0000), considerando a interposição de Recursos Especial e Extraordinário contra o acórdão que a fixou.

Cumpre estabelecer que, de fato, o art. 987, § 1º, do Código de Processo Civil preceitua que "os recursos extraordinário e especial interpostos contra o acórdão proferido no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas têm efeito suspensivo", o que, em tese, suspenderia a eficácia da tese jurídica firmada no IRDR nº 11 até o julgamento definitivo pelos Tribunais Superiores.

Não obstante, a decisão monocrática ora agravada não se fundamentou exclusivamente na tese firmada no IRDR nº 11, mas também em outros fundamentos jurídicos autônomos e suficientes para manter a improcedência do pedido inicial, conforme se depreende da leitura atenta de seu inteiro teor.

Com efeito, a decisão monocrática assentou-se em três pilares fundamentais, a saber: (i) o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública; (ii) a inexistência de norma regulamentadora específica no âmbito estadual para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos que exercem a função de vigilância; e (iii) a impossibilidade de aplicação analógica da legislação trabalhista ao regime estatutário.

No que concerne ao princípio da legalidade, imperioso ressaltar que a Administração Pública está adstrita ao cumprimento estrito da lei, não podendo conceder vantagens ou benefícios a seus servidores sem expressa previsão legal. Trata-se de princípio basilar do Direito Administrativo, insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal, que impõe à Administração Pública uma atuação secundum legem, ou seja, somente pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza.

Nesse sentido, a concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário pressupõe, necessariamente, a existência de norma legal específica que o preveja e regulamente, estabelecendo os requisitos, condições e percentuais para sua percepção.

In casu, verifica-se que a Lei Complementar Estadual nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), em seu art. 87, estabelece que "os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente".

Da exegese do dispositivo legal em comento, depreende-se que o legislador estadual, conquanto tenha previsto a possibilidade de concessão do adicional de periculosidade, condicionou sua implementação à existência de "legislação pertinente" que venha a regulamentar as condições e os critérios para sua concessão, caracterizando-se, portanto, como norma de eficácia limitada, dependente de complementação normativa para produzir a plenitude de seus efeitos jurídicos.

Ademais, impende consignar que a Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, não prevê a concessão de adicional de periculosidade aos servidores que exercem a função de vigilância. Ao revés, o art. 44 da referida lei estabelece expressamente o sistema remuneratório mediante subsídio fixado em parcela única, vedando qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

No que tange à pretensão de aplicação analógica da legislação trabalhista, notadamente a Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, forçoso reconhecer sua inviabilidade jurídica, porquanto os regimes jurídicos estatutário e celetista possuem natureza e fundamentos distintos, sendo o primeiro regido pelos princípios do Direito Administrativo, dentre os quais se destaca o princípio da legalidade estrita.

A propósito, imperioso destacar que a Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego foi editada com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho, conforme se depreende de seu preâmbulo, que faz expressa menção aos arts. 155 e 200 da CLT, evidenciando sua inaplicabilidade ao regime jurídico dos servidores públicos estatutários.

Outrossim, a pretensão de aplicação analógica de normas trabalhistas ao regime estatutário encontra óbice, outrossim, no princípio federativo e na autonomia político-administrativa dos entes federados, que têm competência para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores, incluindo a fixação de sua remuneração e a concessão de vantagens pecuniárias.

Nesse contexto, a concessão judicial do adicional de periculosidade pleiteado, sem expressa previsão legal, configuraria indevida interferência do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Legislativo, em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal.

Ainda que se admitisse a possibilidade de aplicação analógica da legislação trabalhista ao regime estatutário, o que se cogita apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão do agravante, porquanto as atribuições do cargo por ele ocupado não se confundem com a atividade de vigilante profissional regulada pela Lei Federal nº 7.102/83, que exige formação específica, porte de arma e registro na Polícia Federal.

Com efeito, o cargo ocupado pelo agravante é o de Apoio Administrativo Educacional com função de vigilância, cujas atribuições, nos termos do art. 7º, inciso II, alínea "d", da Lei Complementar Estadual nº 50/98, consistem em "fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolares todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público".

Da análise das atribuições legalmente estabelecidas, denota-se que a função desempenhada pelo agravante caracteriza-se como atividade de simples vigilância patrimonial, sem os riscos inerentes à profissão de vigilante, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas na Norma Regulamentadora nº 16 para a concessão do adicional de periculosidade

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025